Tribunal: TJSP
Processo: 7001644-04.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001644-04.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FABIANO LIMA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001644-04.2019.8.26.0482 -Voto no 36.690
2
VOTO no 36.690
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7001644-04.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 817.187
AGRAVANTE: FABIANO LIMA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
FABIANO LIMA DOS SANTOS interpôs agravo em
execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, que, nos autos da
execução criminal no 817.187, reconheceu falta disciplinar grave
cometida em 21/02/2019 e determinou o reinício da contagem do prazo
para a progressão de regime.
Recorre o sentenciado. No mérito, requer a absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, pede desclassificação pra falta
média e perdimento de apenas 1 dia remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável decisão
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001644-04.2019.8.26.0482 -Voto no 36.690
3
É dos autos que no dia 21/02/2019, o agravante
não cumpriu ordem legal para retornar ao seu pavilhão, caracterizando,
assim, a falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, VI,
c.c art. 39, II e V, ambos da LEP.
O agravante confessou os fatos, afirmando que não
gostaria de aguardar 3 meses para mudar de pavilhão e por isso
desobedeceu os agentes.
As
agentes
penitenciários
afirmaram
que
o
agravante não obedeceu ordem legal para retornar ao seu pavilhão,
perdendo o horário da tranca de seu raio.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. art.
39, ambos da LEP, sendo incabível a absolvição ou desclassificação.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei de
Execução Penal.
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção de
progressão de regime.
Nesse sentido:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001644-04.2019.8.26.0482 -Voto no 36.690
4
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão do
benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no 990.09.223734-
9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à terapêutica
penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo para obtenção
do benefício da progressão de regime, ainda que não tenha sofrido o
efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a pena no regime
fechado.
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo 127,
da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora